Tribunal: STF
Processo: Rcl 42917
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF, assim ementada:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente (DJe 1º.7.2020).
    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO 0000591-71.2019.5.14.0004) reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação indenizatória decorrente de intoxicação do trabalhador pela substância Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) ocorrida em período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituído o acórdão proferido pelo órgão trabalhista, e seja determinada, em consequência, a remessa dos autos da ação de origem à Justiça Federal comum.
    A parte beneficiária apresentou contestação, por intermédio do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia - SINDSEF, deduzindo, em síntese, as seguintes alegações: a) a questão referente à competência da Justiça do Trabalho encontra-se acobertada pela coisa julgada, em virtude de decisão declinatória de competência proferida pela Justiça Federal no âmbito de ação coletiva (Processo nº 2009.41.002801-9); b) ausência de pertinência temática entre o caso ora tratado e a ADI 3.395/DF, uma vez que nos autos da ação de controle concentrado não teria sido abordada a Justiça competente para apreciar ações fundadas em violações ocorridas em período em que vigorava o regime jurídico celetista e c) a competência da Justiça do Trabalho encontra amparo na Súmula Vinculante nº 22, segundo a qual aquela Justiça especializada é a competente para processar e julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido, por entender que a ADI 3.395/DF não tratou de pedidos relativos a período em que o servidor estava regido pela CLT.
    É o relatório. Passo a decidir.
    Rejeito, inicialmente, a preliminar suscitada pela parte beneficiária de formação da coisa julgada. É que a decisão declinatória de competência invocada pela parte deu-se em processo distinto do que ora se cuida. Como se sabe, questões meramente processuais, tais como a discussão sobre a competência para apreciar determinada causa, não são acobertadas pela autoridade da coisa julgada material (art. 502 c/c art. 337, II, do CPC).
    Não há que se falar, portanto, em projeção de efeitos da aludida decisão declinatória a demandas trabalhistas distintas, como a dos autos de origem. Pelas mesmas razões, não se encontra essa Suprema Corte adstrita a soluções jurídicas adotadas em processos que não guardam qualquer pertinência com a causa ora em exame.
    Passo, dessa forma, ao exame do mérito desta reclamação.
    Como já referido, esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, fixar a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, segundo a qual a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:
    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais,   figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.
    Depreende-se, portanto, que este Tribunal assentou, naquela oportunidade, a compreensão de que o mero fato de figurarem, em um dos polos da relação jurídica processual, as pessoas políticas da Federação ou seus entes administrativos dotados de personalidade jurídica de direito público atrai a competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar a controvérsia, não importando, para esse efeito, a circunstância de fundar-se a lide em causa decorrente de relação de trabalho regida pela CLT ou de o pedido guardar conexão com verbas de natureza trabalhista disciplinadas por aquele diploma legal.
    Não é por outra razão que a Segunda Turma deste Tribunal tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas reclamatórias idênticas à dos presentes autos (Rcl 31.026-AgR/RO, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 40.499-AgR/RO, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, v.g.), nas quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causas referentes a verbas de natureza trabalhista reivindicadas por servidor público em decorrência do manuseio da substância diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias antes do advento do regime jurídico-administrativo.
    Bastante elucidativa a seguinte manifestação da Min. Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 31.026-AgR:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo. Por isso que eu até pedi destaque, por se tratar de uma matéria, que eu não queria deixar apenas o voto registrado no Plenário virtual, porque o Plenário do Supremo tem decidido isso, e, quando levamos em lista, prevalece, ainda por maioria, parece-me, esse entendimento.”
    No sentido ora exposto, cito ainda as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas no âmbito de reclamações ajuizadas pela Funasa: Rcl 44.627/RO, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.522/RO, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.184-ED/RO, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 45.642/RO, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o Processo nº 0000591-71.2019.5.14.0004, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça Federal.
    Defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido com fundamento no art. 98 do CPC.
    Comunique-se.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator